Tribunal: STF
Processo: RE 1533490
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 47): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM. NECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO COMO DESDOBRAMENTO DA BUSCA PESSOAL ILEGAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso, a abordagem foi realizada em razão de os policiais entenderem que o agente apresentou atitude suspeita, pois teria esboçado nervosismo ao perceber a aproximação da viatura, resultando na apreensão de 2g (dois gramas) de cocaína e posterior ingresso na residência, onde foram localizados 0,45g (quarenta e cinco centigramas) de cocaína e 735g (setecentos e trinta e cinco gramas) de maconha. 4. Com efeito, o ingresso forçado no domicílio do acusado fundou-se na apreensão de droga em sua posse, por ocasião da busca pessoal em via pública, reconhecida como ilícita, de modo que tal diligência encontra-se eivada de ilicitude por derivação. 5. Agravo regimental desprovido.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, X e XI, da Constituição Federal, bem como ao entendimento firmado no julgamento do Tema 280/STF, sob repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que 



    “Esse col. STF já se pronunciou de maneira definitiva quanto à possibilidade de relativização da inviolabilidade de domicílio e da busca pessoal, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro daquele local ocorra situação de flagrante delito. 



    O eg. STJ, entretanto, à luz dessa tese, vem exigindo diversos requisitos para a validação do ingresso policial à residência e da busca pessoal, tais como prévia investigação, inexistência de fuga, ausência de nervosismo, anuência do morador registrada por escrito, registro em formato audiovisual, dentre outros.” (eDOC 52, p. 5). 



    Prossegue aduzindo que “Esse entendimento acaba por infringir o entendimento dessa Corte Suprema sobre o tema em discussão, inclusive flexibilizando a regra contida no art. 5º, X e XI, da CF/88, cuja interpretação final já foi dada por ocasião do julgamento do Tema nº 280/STF, sob repercussão geral” (eDOC 52, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (eDOC 47, p. 11):



    “Dessa forma, nota-se que a abordagem foi realizada durante patrulhamento de rotina, quando os policiais avistaram o recorrido em via pública e procederam à busca pessoal, alegando, como base para a diligência, a sua suposta atitude suspeita, pois teria esboçado nervosismo ao perceber a aproximação da viatura, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a excepcionalidade da medida, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em ‘posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’. 



    Assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais, bem como as dela derivadas. Ademais, verifica-se que o posterior ingresso forçado na residência do recorrido fundou-se na apreensão de drogas em sua posse, por ocasião da busca pessoal, ora reconhecida como ilícita. Sendo assim, tal diligência encontra-se eivada de ilicitude por derivação. 



    De todo modo, conforme já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio sem a devida expedição de prévio mandado judicial”



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL REPUTADA ILEGAL PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na espécie, a Corte a quo lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1449057 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-09-2023 - grifei)



    Em casos análogos ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente